Tribunal: STF
Processo: RE 95336
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-14
Data de publicação: 1982-05-14

Ementa:
LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. DESPEJO. DECRETO N. 24.150, DE
20.4.1934. DE ACORDO COM A SÚMULA N. 123, SENDO A LOCAÇÃO REGIDA
PELO DECRETO N. 24.150/1934, O LOCATARIO NÃO TEM DIREITO A PURGAÇÃO
DA MORA. A SÚMULA 123 FOI REAFIRMADA PELA JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR,
MESMO EM FACE DA LEI N. 5334, DE 12.10.1967, ART. 5. A LEI N. 6649,
DE 16.5.1979, ENTRETANTO, EM SEU ART. 36, PARAGRAFO 4., ASSEGUROU A
PURGAÇÃO DA MORA, TAMBÉM, NAS LOCAÇÕES REGIDAS PELO DECRETO N.
24.150.NO CASO CONCRETO, TODAVIA, EMBORA JA EM VIGOR A LEI N. 6649,
DE 1979, A DATA DO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE E DE 4.6.1980, NÃO FOI O
REFERIDO DIPLOMA INVOCADO NO JULGAMENTO, NEM HOUVE, A ESSE
PROPOSITO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR PARTE DO RECORRENTE.
APLICAVEIS AS SUMULAS 282 E 356. DE QUALQUER SORTE, PORQUE POSTERIOR
A SENTENÇA, SERIA INAPLICAVEL A LEI N. 6649/1979, PARA LEGITIMAR A
PURGAÇÃO DA MORA FEITA PELO INQUILINO, QUANDO NÃO HAVIA NORMA LEGAL
A AUTORIZAR ESSA PROVIDENCIA. INVIABILIDADE DE CONHECER DO RECURSO,
TAMBÉM, PELA LETRA"D", DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, QUANDO OS
ARESTOS TRAZIDOS COMO PARADIGMAS O FORAM APENAS PELAS EMENTAS,
APLICANDO-SE A SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.